Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703881-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVENTINA OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0700696-32.2024.8.07.0018 – id 185003873) que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, o medicamento “Riociguat 1mg, 1,5mg, 2mg e 2,5mg”, nos termos da prescrição médica, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Sustenta, em suma, que foi diagnosticada com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (CID: 127.2) e que, conforme relatório médico, o uso do medicamento é necessário e imprescindível, pois já utilizou, sem êxito, outros protocolos clínicos. Assinala que a enfermidade apresenta progressão rápida, com risco de óbito. Reafirma a urgência para o início do tratamento. Requer a antecipação da tutela. 2. O Juízo a quo entendeu ser necessária nota técnica do NATJUS, pois outra, emitida em caso clínico idêntico, teve ressalvas à dispensação do fármaco, verbis: (id 185003873 – autos principais): “(...). Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnicas 2773 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2773.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. (...).” Contudo, a escolha da melhor terapêutica incumbe ao médico assistente, cujo relatório (id 184991096 – autos principais) informa a urgência e imprescindibilidade do tratamento: "(...). 3.2. Histórico da doença principal: Paciente com Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica, em acompanhamento no ambulatório de Circulação Pulmonar do Hospital Universitário de Brasília desde 2018. Apresentou diagnóstico de embolia pulmonar em 2018 e não obteve resposta clínica satisfatória após tratamento com anticoagulação plena por pelo menos três meses, ficando com diagnóstico de tromboembolismo crônico. Permaneceu com limitação funcional importante na ocasião (classe funcional NYHA IV), além de episódios de síncope, sendo realizado ecocardiograma que demonstrou sinais de hipertensão pulmonar e disfunção ventricular direita, confirmado por cateterismo cardíaco direito. Chegou a ser avaliada para a possibilidade de tromboendarterectomia por centro de referência, sendo descartada a possibilidade cirúrgica, por trombos de predomínio distai e desproporção de áreas obstruídas e nível de comprometimento hemodinâmico pulmonar. (...). 4.2. Descreva porque o medicamento é imprescindível ao tratamento e as possíveis consequências da falta dele ao paciente. (informação muito relevante) O Riociguat é um estimulante da sGC (guanilato ciclase solúvel, o receptor natural do óxido nítrico que promove a conversão do GTP e GMPc). Entendemos que o Riociguat foi testado contra o melhor tratamento disponível para HPTEC em seu trabalho, considerando as evidências formais no momento. Foi a única droga a mostrar benefício em desfechos clínicos e hemodinâmicos, considerando as drogas disponíveis no Brasil. Apresentou bom perfil de segurança em estudos que utilizaram intervalos mais longos. Considerando a gravidade e a limitação para atividades habituais, causadas pela HPTEC, os pacientes que têm indicação formal de usar essa medicação, não devem ser privados desse direito, sendo altamente estimulado que os seus cuidados sejam feitos e/ou coordenados em centros de referência para o manejo dessa enfermidade. O não uso da terapia indicada pode implicar em progressão rápida da doença com risco de óbito. (...). 5.1. Há urgência ou emergência no acesso ao medicamento? ( X ) Sim ( ) Não 5.2. Qual a justificativa para indicar urgência ou emergência? (informação muito relevante) Paciente com piora clinica a despeito da terapia em uso com risco de óbito (...). “ O médico assistente também informou que o fármaco não pode ser substituído por outro disponível no SUS: “4.10. Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS? ( ) Sim ( X ) Não. Em caso positivo, qual(is)? 4.11. PREENCHER NO CASO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO: Marque a alternativa que se aplica ao caso: (informação muito relevante) ( ) É o único tratamento existente. Favor justificar. (X) As opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes (descrever abaixo as opções usadas e a razão de não serem mais efetivas para o tratamento) Já em uso de Sildenafila e Bosentana dose máximas, sem resposta clinica satisfatória. “ Assinale-se que o NATJUS já emitiu nota, em outro processo (0709873-54.2023.8.07.0018) reconhecendo a eficácia do medicamento no tratamento da HPTC, conforme item 3 e conclusão, indicando melhora do prognóstico com o seu uso: “4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: Melhorar prognóstico, a capacidade funcional e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente portador de HPTEC.” ------------------- "Este NATJUS considera a demanda pelo medicamento riociguate como JUSTIFICADA COM RESSALVAS diante da ausência de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS e da contraindicação ao tratamento cirúrgico. Cabe ponderar que ainda são escassas as fundamentações na literatura médica sobre a terapia demandada para a patologia que acomete a demandante e vale destacar a decisão de não recomendação de incorporação pela CONITEC, após análise, ante o elevado custo do medicamento para o SUS" Nessa mesma nota, de novembro de 2023, estimou-se o custo anual do tratamento em R$ 353.116,18. Consoante recibo de crédito do benefício da agravante (id 184988793 – autos principais), em janeiro/24, sua renda anual é, em média, de R$ 15.840,00, o que evidencia sua incapacidade financeira para arcar com o medicamento. Dessarte, à primeira vista, foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” Atente-se para precedente da Turma: EMENTA CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. FORNECIMENTO. DEVER ESTATAL. TEMA 106/STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, fixou o entendimento de que, para a concessão de medicamentos não incorporados em ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e II) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência 2. O fato de o tratamento não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica, e tenha o postulante demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ. 3. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1.781.341, Des. MarioZam Belmiro, julgado em 2023). Presente o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no risco de morte, decorrente da piora clínica a despeito da terapia em uso (item 5.2). A presente decisão não subtrai a necessidade da elaboração da NT no processo de origem, que será analisada quando do julgamento coletivo do agravo, obviamente se já disponível. 3. Defiro a liminar pleiteada para que o réu/agravado promova o custeio do medicamento indicado pelo médico assistente – ““Riociguat 1mg, 1,5mg, 2mg e 2,5mg”” –, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 300.000,00, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se o DF, por Oficial de Justiça, para o cumprimento da presente decisão e contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator